Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006559-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA JULIANE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 061.622.881-37 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), CAPO VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.253.182/0001-73 (RECORRIDO), RODRIGO ALVIM GUSMAN PEREIRA - CPF: 086.283.386-83 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO PASSAGEIRO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E REEMBOLSO.
DESVIO PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

em

ação

envolvendo

cancelamento
de
passagem

aérea

adquirida
pela internet, com
pedido

formulado

dentro
do
prazo
leg
al, mas
sem

retorno

por

parte
das
empresas

demandadas
,
reconhecendo

apenas
o
direito
à
devolução
do valor
pago
com
retenção
de 5% a
título
de
multa

compensatória
e
negando

a

existência
de
danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discus
são
: (
i
)
se
a
situação

vivenciada
pela
consumidora
que
tentou

diversas

vezes

obter
o
cancelamento
e
reembolso
de
passagem

aérea

sem

obter

resposta
das
empresas

caracteriza

dano
moral
indenizável
; (
ii
)
se
a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
é
aplicáv
el

ao

caso

concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
.

4. A
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
reconhecida

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
caracteriza
-se
quando
o
consumidor

precisa

desperdiçar

seu
tempo e
desviar

suas

competências
para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
,
a
um
custo
de
oportunidade

indesejado
e
irrecuperável
.

5. No
caso

concreto
,
restou

demonstrado
que a
consumidora

solicitou
o
cancelamento
de
passagem

aérea

sete

dias

após
a
compra
,
enviando

diversos
e-mai
ls
às

reclamadas

sem

obter

qualquer

resposta
, o que
evidencia
a
desídia
das
empresas

em

solucionar

uma

situação
simples.

6. O quantum
indenizatório
do
dano
moral
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das
partes,
a

extensão
do
dano
,
bem

como

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

fixado

em
R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

Inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

conduta
do
fornecedor
que se
mantém

inerte

dian
te
de
reiteradas

solicitações
de
cancelamento
de
compra

realizada
pela internet,
obrigando
o
consumidor
a
despender
tempo
útil

na

tentativa
de
solucionar

administrativamente
o
problema
,
caracteriza

dano
moral
indenizável
com
fundamento

na

teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. 2. O valor da
indenização

por

danos

morais

decorrente
do
desvio

produtivo
do
consumidor

deve
ser
fixado

considerando
o tempo
despendido
pela
parte

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
, a
conduta
das
empresas

reclamadas
e
os

parâme
tros

adotados

em

casos

similares

pelas

Turmas

Recursais
,
observados

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
4o, II, "d"
do
CDC; Art.

944 do
Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
REsp
1737412/
SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019; STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT - N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, T
URMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; TJMT - N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06
/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006559-96.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VITORIA JULIANE RODRIGUES DE MORAES

Recorridos
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e CAPO VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VITORIA JULIANE RODRIGUES DE MORAES
ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e CAPO VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA.
Noticiou
que: a)
realizou
a
compra
de
passagem

aérea

em
20/11/2024
pelo
site da Capo Viagens, com data de
embarq
ue
para 16/01/2025, no
entanto
,
em
27/11/2024,
solicitou
o
cancelamento
da
passagem

através
de e-mail,
conforme

instruções
do site da
empresa
; b)
realizou

outras

tentativas
de
contato

nos

dias
09/12/2024, 03/01/2025 e 08/01/2025, mas
não

obteve

resposta
e,

ao

contatar
a Azul
por

telefone

nos

dias
11/12/2024 e 22/01/2025,
foi

informada
que
deveria

buscar
a
solução

diretamente
com a Capo Viagens. Em vista
disso
,
requereu
a
restituição
do valor
pago
pela
passagem

aérea
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
.

O

juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
embora

não

seja

aplicável
o
direito
de
arrependimento

previsto
no art. 49 do CDC,
aplica
-se o art. 740 do Código Civil, que
garante

ao

passageiro
o
direito
de
rescindir
o
contrato
antes da
viagem
, com
retenç
ão
de
até
5% do valor a
título
de
multa

compensatória
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

apenas
para
condenar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
de R$ 170
,83
, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

recl
amante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que a
situação

vivenciada

lhe

gerou

dano
moral, pois
houve

a
resistência
das
reclamadas

em

proceder
com o
cancelamento
e
estorno
do valor e
foram

realizadas

diversas

tentativas
de
solução

administrativa
, mas
sem

sucesso

e
m

razão
da
desídia
das
empresas
, o que
caracteriza
o
desvio

produtivo
do
consumidor
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
a
fim
de que as partes
reclamadas

sejam

condenadas

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

ma
nter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinad
or
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.

DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D"
, DO
CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁ
XIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segura
nça
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíve
is

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

preju
dicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
,
mas

deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fo
rnecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
(
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparaç
ão

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
.
O tempo é um
bem

precioso
e o

consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
c
aso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
en
sino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

(...) A
concessionária
de
energia

elétrica
que
ap
ós

apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora

não

atende
o
chamado
e
sequer

contesta

os

protocolos
,
incorre

em

falha

na

prestação
de
serviços
e
emerge

daí

a

obrigação
de
indenizar
a
título
de
dano
moral. Quando o
consumidor

traz

aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade

consumidora
, e a
reclamada

não

atende
o
chamado

em
tempo
hábil
,
sem

prova
do
cumprimento
da
solicitação

ou
da
prestação
dos
serviços
,
cabe

concessão da obrigação de fazer e dano moral em

razão
do
desvio

produtivo
do
consumidor
. O quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01
/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

(...) 2-
Embora

cobrança
de
dívida

mediante

telefonema

não

seja

proibida
,
reiteração

excessiva
dessa via,
em

curto

intervalo
, a
ponto
de
interferir

em

rotina
de
trabalho
,
lazer
,
descanso
e/
ou

convívio
social do
devedo
r
,
constitui

abuso
de
direito
e
gera

constrangimento
que
atrai

aplicação
da
teoria
do
desvio

produtivo
e
obrigação
de
indenizar
. 3-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
oc
orrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que a
consumidora

buscou
resolver a
situação

pelos

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

na

petição

inicial
.

Constata
-se que,
sete

dias

após
a
compra
da
passagem

aérea

em

questão
, a
reclamante

enviou
e-mail
às
partes
reclamadas

solicitando o cancelamento do bilhete e estorno da quantia
(ID 287796404/PJe2).
É
possível

constatar
,
ainda
, que,
em

razão
da
ausência
de
qualquer

retorno

em

relação
à
referida

solicitação
, a
parte

autora

tentou

contato

por

diversas

outras

vezes
, tendo
encaminhado
outros e-mails
reiterando
o
pedido
de
cancelamento
(ID 287796404/PJe2
ao
ID 287796406/PJe2).

As partes
reclamadas
,
por

sua

vez
,
simplesmente
se
mantiveram

inertes
,
não

atenderam
a
nenhum
dos
pedidos

formulados
pela
consumidora
e, inclusive,
nem

mesmo
se
deram
o
trabalho
de responder
aos
e-mails que
lhes

foram

encaminhados
, o que
evidencia

claramente
a
desídia
das
requeridas

em

solucionar

uma

situação
simples.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
da
consumidora
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
servi
ço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a ca
pacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o
tempo
despendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
,
assim

como
o
fato
de
não

ter

restituído
o valor que
lhe
era
devido
,
mostra
-se
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024; N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; e N.U 1000109-
30.2022.8.11.0006, TURMA
RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
con
denar
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 3.000,00 (seis mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedent
es
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55
da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025